Tribunal: STF
Processo: HC 204389
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. A condenação imposta ao agravante já transitou em julgado.



    2. Não cabe ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



    3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados.



    4. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – inexistência de circunstâncias negativas e desproporcionalidade da fração de aumento empregada –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    5. Não há ilegalidade na fundamentação da dosimetria da pena.



    6. Agravo regimental desprovido.